Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752321-62.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712519-37.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUSANA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de reagendamento da realização de perícia, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora